Tribunal: STF
Processo: ARE 1401579
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR REFORMADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CR/88. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO PER SALTUM. ART. 1.013,§3º, DO CPC/15. CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REJEIÇÃO. EX-SERVIDOR PORTADOR DE SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA MOLÉSTIA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A ausência de requerimento administrativo não serve de óbice ao ajuizamento da ação judicial, por força do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 



    2. In casu, o interesse processual existe, na medida em que, conforme se verifica nos autos, a parte autora nunca gozou de isenção de IR e, malgrado tenha sido diagnosticado com a grave doença, o ente permanece descontando o imposto diretamente em seus contracheques.



    3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 631.240/MG, julgado sob o regime da repercussão geral, se aplica exclusivamente aos casos de requerimento de aposentadoria, não se estendendo, por analogia, ao caso presente, cujo pleito é de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor. 



    4. Desconstituída a sentença e, considerando que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de provas, mormente diante da ausência de contestação do Estado quanto ao mérito da causa, viável o julgamento per saltum, na forma do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15. 



    5. Embora o autor, militar reformado do Corpo de Bombeiros, seja segurado obrigatório do IPSM, não é a Autarquia previdenciária responsável pelo pagamento de seus proventos de aposentadoria (art. 12, I, da Lei Estadual nº 10.366/90), daí porque patente a legitimidade passiva ad causam do Estado de Minas Gerais. 



    6. Ademais, nos termos da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, conquanto a competência para a instituição do imposto sobre renda incumba à União (art. 153, III, da CR/88), quando o produto da arrecadação do tributo for destinado a ente diverso - na forma dos arts. 157, I, e 158, I, ambos da CR/88 -, recairá sobre o respectivo Estado membro, Município, ou ao Distrito Federal, a legitimidade para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos de seus quadros, visando ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo aos valores a tal título retidos na fonte. 



    7. Comprovado documentalmente que o demandante é portador de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos exatos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 



    8. Corolário lógico do direito à isenção é a repetição do indébito tributário, cujo termo inicial é a data do efetivo diagnóstico da moléstia (jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). 



    9. A despeito de o réu não haver impugnado o mérito da causa, certo é que, citado, deixou de reconhecer, administrativamente, o direito do autor e, ao formular objeções processuais na contestação e contrarrazões recursais, dúvidas não há de que apresentou resistência à pretensão, daí porque, à luz do princípio da causalidade, deve ser condenado aos ônus da sucumbência. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, da CF. Sustenta, em essência, que o contribuinte não possui interesse processual no tocante à obtenção da isenção do IRPF decorrente de moléstia grave porque não houve prévio requerimento administrativo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 350 da sistemática da repercussão geral.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do STF sobre a matéria.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não divergiu da compreensão desta Corte. O Tema 350 da RG não se aplica à presente hipótese, na medida em que se trata de isenção do Imposto de Renda de pessoa física em decorrência de moléstia grave e não de benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator